Tribunal: TJES
Processo: 5000909-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DAS VIRGENS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória n.º 5000832-05.2024.8.08.0067, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. O agravante alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), requerendo a suspensão dos descontos efetuados diretamente em seus proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada; (ii) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O juízo de primeiro grau afasta a probabilidade do direito ao fundamento de que a situação fática demanda dilação probatória, inexistindo, neste momento, elementos suficientes para a concessão da tutela.
4.
A documentação anexada aos autos, notadamente o termo de consentimento assinado eletronicamente com biometria, comprova que o agravante foi devidamente informado sobre a natureza da contratação, em conformidade com o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5.
As cláusulas destacadas do termo contratual evidenciam que o autor tinha ciência da contratação de cartão de crédito consignado e das condições de saque, encargos e pagamentos de fatura.
6.
O relatório de transações e comprovantes de transferências juntados aos autos demonstram que o agravante utilizou efetivamente o produto contratado, por meio da realização de saques complementares, o que descaracteriza o alegado vício de consentimento.
7.
Não se verifica perigo de dano, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o contrato foi celebrado anteriormente ao ajuizamento da ação e os descontos decorrem de operação contratada e utilizada regularmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A utilização do cartão de crédito consignado por meio de saques e transações financeiras demonstra a ciência e anuência do consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento.
10.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados quando há documentação que atesta a regularidade da contratação e do uso do serviço financeiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO DAS VIRGENS
em face da r. decisão (fls. 266-267 do evento 11906833), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de João Neiva, que, na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenizatória registrada sob o nº 5000832-05.2024.8.08.0067, movida pelo ora agravante em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
embora a situação descrita seja muito relevante e mereça profunda investigação, ainda não estão claros os elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado. Após a instrução processual, com a produção de provas e informações mais detalhadas, a situação sub examine poderá ser melhor avaliada.
” (fl. 266 do evento 11906833).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensa a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada/requerente, na medida em que o termo de consentimento (evento 54581944) demonstra que foi respeitado o dever de informação do art. 6º, inciso III, do CDC.

O documento foi assinado eletronicamente pelo agravante, mediante biometria (evento 54581943), sendo que constam expressamente em destaque as seguintes cláusulas: “
(i) Contratei um Cartão de Crédito Consignado; (ii) Fui informado que na realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado, ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão; (iii) A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura, poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco Daycoval S.A, já que, caso a fatura não seja integralmente paga até data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura;
[...]” (fl. 01 do evento 54581944).

O relatório de transações juntados ao evento 55072380, o comprovante de transferência eletrônica (eventos 55072374 e 55072379) denotam que o agravante se valeu do produto ofertado, já que fez diversos saques complementares.

Nesse contexto, considero que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação, sendo que os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do agravante constituem exercício regular do direito do banco agravado. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência, considerando a alegação de vício de consentimento e o efetivo uso do cartão de crédito pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação. 4. A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos. Tese de julgamento: 1. O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor para saques e compras descaracteriza alegação de vício de consentimento na contratação. 2. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca de contratação indevida, o que não se verifica quando há registros de uso do cartão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5018111-11.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 09/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADOS PELO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano. 2.
No caso, há indícios veementes da regularidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável, haja vista o termo de adesão e o termo de consentimento esclarecido, assinados pelo contratante, bem como os elementos que indicam que o consumidor fez uso do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais.
3. Também não se observa a comprovação do perigo de dano pelo autor/Agravado, fundamental para a manutenção dos efeitos da tutela provisória concedida na instância originária, visto que o contrato impugnado foi celebrado em 2018, porém a ação foi ajuizada apenas em 2023, indicando a ausência de urgência. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015444-86.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 04/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2.
Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003132-49.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 16/05/2022)

Assim, os argumentos apresentados pelo agravante não se mostram suficientes para reformar a decisão interlocutória, uma vez que não restaram configurados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto condutor lançado pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que os descontos realizados pela instituição financeira agravada, os quais têm a validade questionada na demanda originária, sejam suspensos.

Em tais casos, à luz do entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 479, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente, realização de empréstimo mediante fraude ou diferente daquele contratado.

A partir disso, os elementos de prova acostados aos autos, ao menos em análise sumária do caso, são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do consumidor, tendo em vista que o autor impugna a contratação de empréstimo com reserva de margem consignável, havendo,
em casos envolvendo consumidores e contratos de adesão como o "cartão de crédito com reserva de margem consignável", reconhecimento jurisprudencial a respeito da vulnerabilidade do consumidor.

Friso que o argumento da petição inicial no feito originário reclama a produção de prova de fato negativo, cuja produção probatória é dificultosa à consumidora agravada, devendo a instituição financeira comprovar que houve higidez na contratação.

Ademais, nota-se a presença do perigo da demora, haja vista o risco de que o agravado seja inscrito em cadastro de proteção de crédito e que os descontos minorem o seu rendimento mensal.

Pelo exposto, rogando vênia ao Eminente Desembargador Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de antecipação da tutela e determinar a suspensão dos descontos oriundos do contrato 52-081644/21, sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (um mil reais) por descumprimento.

É como voto.